Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-70.2020.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-70.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 074.976.251-95 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN - CPF: 023.572.461-03 (APELADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização. Acidente De Trânsito. Colisão Traseira. Embriaguez Do Condutor. Responsabilidade Civil Configurada. Danos Materiais Comprovados.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de colisão traseira ocorrida em via urbana, na qual o veículo do demandado, sob influência de álcool, colidiu contra o veículo conduzido pela esposa do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a responsabilidade do réu pela colisão traseira, considerando a alegação de ausência de habilitação da condutora do veículo atingido; e (
ii
) a suficiência da prova dos danos materiais.

III. Razões de decidir

3
. Configurada a culpa do réu pela colisão traseira, em razão da condução sob efeito de álcool e do não respeito à distância de segurança, conforme presunção do art. 29, II, do CTB.

4
. A ausência de CNH da condutora do veículo atingido não afasta a responsabilidade, por não ter nexo causal com o acidente, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
533002/PE).

5
. Danos materiais devidamente comprovados por documentos idôneos, sendo desnecessária prova pericial diante da suficiência da prova documental.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "
Na colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, não sendo afastada pela ausência de habilitação da vítima, salvo prova de nexo causal, o que não ocorreu
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 29, II, 42 e 165; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
533002/PE.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1001097-70
.20
2
0
.8.11.00
87

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Sebastião Pereira de Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Comarca de
Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Douglas Munin Zimmermann
.

O Juiz sentenciante reconheceu a culpa do Apelante pela colisão dos veículos (
batida na traseira do veículo que seguia à frente).
Por
conseguinte, compeliu-o ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 6.496,00
(seis mil quatrocentos e noventa e seis re
a
is)
, acrescidos de correção monetária
a contar do prejuízo
e
de
juros legais
desde o evento danoso. Lado outro
,
julgou improcedente o pedido
relativ
o
aos danos morais.

Ao final, impôs ao Recorrente o ônus
da
sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante alega
culpa exclusiva da condutora do veículo
que seguia à frente
, uma vez que
não possuía
CNH
– Carteira Nacional de Habilitação
no momento do sinistro
e teria freado bruscamente sobre o quebra-molas
.

Alegou que a falta de habilitação da condutora do veículo que seguia na
frente
a
fasta sua responsabilidade ou, ao menos, autoriza o reconhecimento de culpa concorrente,
o que permite a
redução proporcional do valor indenizatório
pelos danos materiais
.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma
parcial da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos.

Contrarrazões no ID
287788411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Douglas Munin Zimmermann

ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de

Sebastião Pereira de Carvalho
ao argumento de que,
em
22/10/2019, por volta das 19h
00
, sua esposa
Jaqueline Oliveira Ornellas
conduzia o veículo GM/S10, placas NIY-7527, quando foi colidida na traseira pelo veículo GM/S10, placas DNW-7603, conduzido pelo
demandado
.

Narrou que a batida
ocorreu na Avenida Guarantã, sentido bairro-Cotrel, e foi consequência de evidente desatenção e imprudência do
Apelante
, que não manteve a distância de segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

R
elat
ou, ainda,
que o
Apelante a
presentava sinais de embriaguez, informação corroborada pelo boletim de ocorrência
que instrui a inicial
(presença de 0,69
mg/l, conforme Teste n. 109 realizado por policiais que atenderam a ocorrência)
.

Afirmou que, depois do episódio
, o
Apelante
teria ameaçado a
S
r
a
.
Jaqueline
O. Ornellas
, com a necessidade de ser
contido por populares.

A
le
g
ou que,
embora feitas inúmeras tentativas de
resolução amigável, o
Apelante
se manteve inerte
e
recuso
u
a arcar com os danos materiais decorrentes do sinistro
, porque
imputou a
culpa à condutora do veículo
que seguia à frente
,
sob a tese de que
teria passado “devagar demais” sobre
o
quebra-molas.

Diante da narrativa, o Apelado pediu o reconhecimento da culpa exclusiva do Apelante pela colisão, e a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor gasto com o reparo do veículo, no valor de
R$ 6.496,00
(seis mil quatrocentos e noventa e seis re
a
is)
,
acrescido
de juros e correção monetária desde o evento danoso
(22/10/19).

Além disso, pediu a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Sugeriu o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com a inicial vieram os comprovantes d
o conserto do automóvel.

Em sua defesa
, o Apelante
o suscitou a ilegitimidade ativa, ao argumento de que o Apelado não é o proprietário
registral
do veículo
, o qual está em nome de terceiro, tampouco
era o
condutor no momento do sinistro.

No mérito, alegou culpa exclusiva da esposa do Apelado, uma vez que a Sra.
Jaqueline Oliveira Ornellas
não
era habilitada no dia dos fatos, cuja falta administrativa represent
aria, por si só,
a incapacidade técnica de dirigir automóvel.

Salient
ou
que não h
ouve
prova técnica sobre a dinâmica do acidente, sendo insuficientes os elementos dos autos para determinar
su
a
culpa pelo evento
.

Alegou ausência de responsabilidade civil e, também, falta de comprovação dos danos materiais ou morais.
Em pedido alternativo, suscitou culpa concorrente
para fins de redução do valor de eventual indenização
.

Na Réplica, o Apelado comprovou a propriedade sobre o veículo, com a juntada do contrato de compra e venda anexado no ID 287788370
.

Ao sanear e organizar o processo, o Juiz rejeitou a
s
preliminar
es
de ilegitimidade ativa
e de revogação da justiça gratuita. Fixou como pronto
s
controvertido
s
a culpa pelo evento danoso
e os danos alegados (materiais e morais); no mais,
facultou às partes a indicação de provas.

Conquanto às partes tenham formulado pedido de produção de prova oral, a audiência ficou prejudicada face à ausência do Apelado
, seu patrono e testemunhas, bem como das advogadas do Apelante (ID 287788401).

Apresentadas as alegações derradeiras, encerrou-se a instrução com a prolação da sentença que acolheu, em parte, os pedidos iniciais. O Juiz reconheceu a culpa do Apelante pelo
sinistro e
o
compeliu a reembolsar o valor gasto com o conserto do automóvel (R$ 6.496,00), acrescido dos consectários legais.

Insatisfeito, o Apelante recorreu e devolveu toda a matéria para o segundo grau de revisão.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, nos casos de colisão
na
traseira, incide a presunção relativa de culpa daquele que atinge a parte traseira do veículo que trafega à sua frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o dever de guarda
r
distância de segurança adequada, proporcional à velocidade e às condições da via.

No caso,
é
incontroverso que o veículo do
Apelante
colidiu na traseira do veículo conduzido pela esposa do
Apelado
, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência
anexado com a inicial.
Aliás,
o próprio
Apelante
confessou ter ingerido bebida alcoólica, fato comprovado por teste do etilômetro que registrou 0,69mg/L, índice significativamente acima do permitido
(0,0
5
% de álcool no sangue, segundo
CTB
)
.

É incontroversa a
conduta negligente do
Apelante
que, ao conduzir o veículo sob influência de álcool, descumpriu não apenas o dever de atenção e cautela,
como
também norma expressa do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, incidindo em infração gravíssima.

I
mportante destacar que a jurisprudência consolidada reconhece que a presunção de culpa na colisão traseira somente se elide mediante prova
concreta
e eficaz de que o acidente decorreu de fator imprevisível, inevitável e exclusivo do veículo que seguia à frente, ônus que incumbia ao
A
pelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que não foi minimamente cumprido.

No que se refere à falta de habilitação da condutora do veículo que seguia à frente,
tal qual fundamentado o Juiz da causa,
ressalto que
e
ssa condição é infração administrativa,
e
não elemento autônomo de responsabilidade civil, salvo se demonstrado nexo causal, o que não ocorreu no caso

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou
a seguinte
orientação:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
CORRENTE.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR.
AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. SÚMULA N. 83/
STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias pela culpa concorrente no acidente automobilístico é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta
Casa.
2. A ausência de habilitação para dirigir
veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente. Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 533002 PE 2014/0144183-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2017)
.

Da mesma forma, os Tribunais Pátrios têm reiteradamente decidido
, a exemplo do julgado abaixo
:

A falta de habilitação do condutor, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade do motorista que colide na traseira, uma vez que se trata de infração administrativa, que não guarda, necessariamente, nexo causal com o acidente
.

(TJMG - Apelação Cível n.o 1.0000.21.162236-0/001, Rel. Desa
Mariangela
Meyer, julgamento em 14/09/2021).

No caso concreto, não se vislumbra qualquer elemento fático que vincule a ausência de CNH da condutora à ocorrência do acidente
.

Na verdade, o sinistro ocorreu
porque o
Apelante t
ransitava sob efeito de álcool
, t
inha acabado de se envolver em outro acidente do qual fugia
e n
ão guardou a distância de
segurança ao se aproximar do veículo da frente, colidindo
de forma brusca
em sua traseira, precisamente
quando

a condutora do veículo da frente
reduzia a velocidade para transpor um quebra-molas, fato absolutamente previsível no contexto da via urbana.

Com efeito, o
artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe freada brusca sem motivo, não se aplica ao caso, uma vez que a redução de velocidade para passagem sobre quebra-molas não pode ser considerada manobra imprevisível ou irregular. Trata-se, na realidade, de conduta prudente e exigida por lei.

Ademais, a existência do quebra-molas na via é fator que impunha, desde logo, ao
Apelante
o dever redobrado de atenção, o que não foi observado.

Portanto, a tese recursal que busca atribuir responsabilidade à condutora do veículo
que seguia na frente
não encontra amparo nos fatos, nem no direito aplicável.
Pelos mesmos motivos, não há razão para acolher a tese secundária de culpa concorrente.

Quanto à comprovação d
os
d
anos
m
ateriais
, ao contrário do alegado no apelo, o
s documentos acostados
na inicial
— orçamentos, notas fiscais e demais comprovações —
são
idôneos e suficientes,
pois
conforme
destacou
o Juiz sentenciante
:

“
Os
orçamentos apresentados não destoam do razoável para conserto, pintura e funilaria, sendo justos e adequados aos danos causados no veículo
”
.

Nesse ponto,
a
sentença recorrida
não merece qua
is
quer retoques
, especialmente porque, na seara dos danos materiais, não se exige laudo pericial quando a prova documental é coerente e não
foi
impugnada
de modo
eficaz
pela parte adversa
.

Por fim, registro que a
ausência do
Apelado
na audiência de instrução, invocada pelo
A
pelante como elemento de fragilização probatória, não tem o condão de afastar a conclusão sentencial, pois os fatos relevantes foram suficientemente demonstrados por meio de prova documental, especialmente o boletim de ocorrência e os documentos relativos aos danos materiais.

Feitos esses esclarecimentos,

desprovejo o apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025